Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo, para suspender a criação e implementação de cursos superiores pela Reitoria pro tempore da Universidade do Distrito Federal (UnDF), sem deliberação dos conselhos universitários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, ao reconhecer que a criação de cursos superiores é competência privativa dos conselhos universitários, conforme Estatuto e Regimento da UnDF.
5. A decisão afirma que a ausência de instalação dos conselhos não autoriza a Reitoria a usurpar suas atribuições, sob pena de violação ao modelo legal de governança universitária e ao princípio da gestão democrática.
6. O julgado conclui que a atuação da Reitoria pro tempore, ao criar cursos sem deliberação colegiada, configura vício de competência e desvio de finalidade, legitimando a intervenção judicial.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.